Tribunal: STF
Processo: RE 104416
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
- CRIME CONTINUADO. CONCURSO MATERIAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO
AO PUDOR, PRATICADOS CONTRA A MESMA VÍTIMA.
COPULA VAGINICA E COPULA ANAL, PRATICADAS, EM SEQUENCIA, CONTRA A
VONTADE PRESUMIDA DA VÍTIMA (MENINA DE CINCO ANOS DE IDADE),
CONFIGURAM DELITOS CONTRA OS COSTUMES (VIOLÊNCIA CONTRA A LIBERDADE
SEXUAL), MAS NÃO DA MESMA ESPÉCIE, PARA OS EFEITOS DE
CARACTERIZAÇÃO DE CRIME CONTINUADO (ART. 51 DO C. PENAL DE 1940,
ATUAL ART. 71, CF. LEI N. 7.209/84).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA SE RESTABELECER
A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, QUE RECONHECERA A OCORRENCIA DE
CONCURSO MATERIAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.